Tribunal: STF
Processo: RE 82048
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, CONQUANTO RECONHECESSE, AO APRECIAR O APELO DO RÉU, A CONCORRÊNCIA DE CULPA, MANTEVE A SENTENÇA QUE DERA PELA TOTAL PROCEDENCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 515 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIA CONHECIDO, JULGANDO-SE A CAUSA, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 456, PARA REDUZIR À METADE A CONDENAÇÃO IMPOSTA.